Tribunal: TJES
Processo: 0032854-25.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032854-25.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA e outros (3)

APELADO: IRINY NICOLAU CORRES LOPES e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA –

AÇÃO MONITÓRIA –
DÍVIDA DE CAMPANHA – CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DIRETÓRIO VINCULADO AO
CANDIDATO – ILEGITIMIDADE DO DIRETÓRIO NACIONAL – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ IRINY DESPROVIDOS – APELO DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência pátria,
“
a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma.”

(TJES, Data: 24/Mar/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002362-32.2017.8.08.0017, Magistrado: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Perdas e Danos).

2.
De acordo com a jurisprudência do STJ, os partidos políticos respondem solidariamente pelas dívidas contraídas pelos candidatos para a realização da campanha eleitoral, na forma do art. 17 da Lei nº 9.504/1997.

3. Entretanto, referida responsabilidade solidária recai apenas sobre o órgão partidário vinculado ao candidato, na respectiva esfera de atuação (nacional, estadual ou municipal), afastando-se a possibilidade de condenação dos órgãos partidários alheios à candidatura, nos termos do art. 15-a da Lei nº 9.096/1995, com redação dada pela Lei nº 12.034/2009, que foi declarado constitucional pelo STF na adc nº 31/DF.

4. Pela prova dos autos, resta satisfatoriamente demonstrado que houve a contratação da avença cobrada na exordial, não cuidando a candidata demandada de, a teor do que estabelece o art. 373, II, do CPC, demonstrar qualquer fato apto a obstar a cobrança.

5. Recurso da autora e da ré Iriny desprovidos. Apelo do Diretório Nacional do Partido dos trabalhadores provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DOELINGER JEANS LTDA EPP e outros
em face da r. sentença que, nos autos de
Ação Monitória
ajuizada por
VIVA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“de modo a condenar as requeridas
IRINY NICOLAU CORRES LOPES
e o
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

ao pagamento da quantia originalmente devida
- R$ 4.735.035,00 - (quatro milhões setecentos e trinta e cinco mil e trinta e cinco reais),
somado à multa contratual de 10%
(dez por cento),
totalizando o montante de R$ 5.208.538,50 (cinco milhões duzentos e oito mil , quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos)
, que deve ser acrescidos de juros legais (Art. 397, do CC) e correção monetária a partir do vencimento de cada uma da parcelas do contrato, devendo ser dividido o valor da condenação, para fins de atualização, em 04 parcelas idênticas, como no contrato- já que não mencionadas quais foram adimplidas-, que venceriam respectivamente nas datas de 07/07/2012, 07/08/2012, 07/09/2012 e 20/10/2012, conforme contrato em fl. 43, e,
JULGANDO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados em face do
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-PT/ES
.”

Aduz o
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
, em seu recurso, sustenta, em suma, ser indevida a condenação de um diretório nacional de um partido político por dívida de uma candidata a prefeita. Sustenta, ainda, a incompetência do juízo e sua ilegitimidade passiva.

A requerente
VIVA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME,
argumenta, em síntese, também ser responsável o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores – ES pela dívida cobrada.

A requerida
IRINY NICOLAU CORRES LOPES
, em suas razões de recurso, sustenta a inépcia da exordial, bem como a inexistência da dívida e da cobrança indevida.

Contrarrazões (ids. 8300021, 8300023 e 8300024) pelo desprovimento dos apelos e, ainda, pelo não conhecimento do recurso da ré
IRINY.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

VOTO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL

interpost
a por
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES,

IRINY NICOLAU CORRES LOPES
e
VIVA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME
,
todas em face da r. sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada por esta,

julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral
“de modo a condenar as requeridas
IRINY NICOLAU CORRES LOPES
e o
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

ao pagamento da quantia originalmente devida
- R$ 4.735.035,00 - (quatro milhões setecentos e trinta e cinco mil e trinta e cinco reais),
somado à multa contratual de 10%
(dez por cento),
totalizando o montante de R$ 5.208.538,50 (cinco milhões duzentos e oito mil , quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos)
, que deve ser acrescidos de juros legais (Art. 397, do CC) e correção monetária a partir do vencimento de cada uma da parcelas do contrato, devendo ser dividido o valor da condenação, para fins de atualização, em 04 parcelas idênticas, como no contrato- já que não mencionadas quais foram adimplidas-, que venceriam respectivamente nas datas de 07/07/2012, 07/08/2012, 07/09/2012 e 20/10/2012, conforme contrato em fl. 43, e,
JULGANDO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados em face do
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-PT/ES
.”

Aduz o
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
, em seu recurso, sustenta, em suma, ser indevida a condenação de um diretório nacional de um partido político por dívida de uma candidata a prefeita. Sustenta, ainda, a incompetência do juízo e sua ilegitimidade passiva.

A requerente
VIVA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME,
argumenta, em síntese, também ser responsável o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores – ES pela dívida cobrada.

A requerida
IRINY NICOLAU CORRES LOPES
, em suas razões de recurso, sustenta a inépcia da exordial, bem como a inexistência da dívida e da cobrança indevida.

Contrarrazões (ids. 8300021, 8300023 e 8300024) pelo desprovimento dos apelos e, ainda, pelo não conhecimento do recurso da ré
IRINY.

Pois bem. Inicialmente, refuto a preliminar suscitada nas contrarrazões ofertadas pela parte requerente, uma vez que, em meu sentir, o recurso interposto pela ré
IRINY
respeita o postulado da dialeticidade recursal.

É que, nos termos da jurisprudência pátria,
“
a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma.”
(TJES, Data: 24/Mar/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002362-32.2017.8.08.0017, Magistrado: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Perdas e Danos).

Assim, a
preliminar deve ser rejeitada.

Superado tal ponto, verifico tratar de ação monitória ajuizada por VIVA COMUNICAÇÃO em face de IRINY NICOLAU CORRES LOPES, DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES e DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Alega a autora, em suma, que no ano de 2012, a ré Iriny assinou contrato de prestação de serviços de publicidade, notadamente ante sua candidatura na eleição de 2012, tendo como contraprestação o pagamento de R$ 6.450.000,00 (seis milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais) acrescidos de 17,83% (dezessete vírgula oitenta e três por cento) para cobertura de impostos correspondentes, o que totalizava a quantia de R$ 7.600.035,00 (sete milhões, seiscentos mil e trinta e cinco reais), a serem adimplidos em quatro parcelas iguais, a partir de 07/07/2012.

Aponta, nesse sentido, que, nada obstante o acordo, a requerida IRINY promoveu tão somente o pagamento de R$ 3.225.000,00 (três milhões e duzentos e vinte e cinco mil reais), de forma parcelada, com parcelas de quantias e datas aleatórias, sendo que, a maior parte do valor apenas fora quitada após Notificação Judicial.

Após a necessária instrução, sobreveio a r. sentença que, consoante já consignado, acolheu em parte o pleito autoral para condenar a ré IRINY LOPES e o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores ao pagamento da quantia originalmente devida - R$ 4.735.035,00 - (quatro milhões setecentos e trinta e cinco mil e trinta e cinco reais),
somado à multa contratual de 10%
(dez por cento),
totalizando o montante de R$ 5.208.538,50 (cinco milhões duzentos e oito mil , quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos)
.

Outrossim, julgou improcedente o pleito autoral em face do Direório Estadual do Partido dos Trabalhadores, bem como o pedido formulado em reconvenção da parte Iriny Lopes.

Acerca da responsabilidade dos diretórios, vale ressaltar que, a solidariedade entre os Diretórios recai apenas sobre o órgão partidário vinculado ao candidato, na respectiva esfera de atuação (nacional, estadual ou municipal), afastando-se a possibilidade de condenação dos órgãos partidários alheios à candidatura, nos termos do art. 15-a da Lei nº 9.096/1995, com redação dada pela Lei nº 12.034/2009, que foi declarado constitucional pelo STF na adc nº 31/DF.

Nesse sentido, cito:

DIREITO CIVIL E ELEITORAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CAMPANHA ELEITORAL. DÍVIDA RECONHECIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CANDIDATO. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO INDEFERIDA EM DECISÃO SANEADORA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Monitória ajuizada por Lucas & Lucas Filmes LTDA – ME contra o Partido Social da Democracia Brasileira (PSDB) – Comissão Nacional e Luiz Paulo Vellozo Lucas, referente à ausência de pagamento por serviços publicitários prestados durante a campanha eleitoral de 2012. O juízo de origem condenou o candidato Luiz Paulo Vellozo Lucas ao pagamento da dívida de R$ 705.212,00, enquanto afastou a responsabilidade do diretório nacional do partido por ilegitimidade passiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade do candidato e do partido pelo pagamento da dívida de campanha; (ii) estabelecer se a nota fiscal e outros documentos são suficientes para constituir o título executivo no âmbito da ação monitória; (iii) se a alegação do representante da empresa autora quanto a recebimentos de valores recebidos é suficiente para atestar que houve pagamento parcial da divida descrita na nota fiscal acostada aos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A responsabilidade solidária entre candidato e partido político pelas despesas de campanha eleitoral é prevista na Lei 9.504/97, art. 17, sendo solidária entre ambos. 4. O Diretório Nacional do PSDB não pode ser responsabilizado, uma vez que cada órgão partidário possui responsabilidade exclusiva na prática de suas ações, não remanescendo a unicidade partidária e qualquer meio de responsabilização daquele que não deu causa ao ato ilícito. 5. Apesar do apelante afirmar que “a responsabilidade para pagamento dos serviços prestados é atribuída a agremiação partidária, ou seja, ao Diretório Municipal do PSDB”, o indeferimento do pedido de denunciação à lide, feito pelo apelante em sede de Embargos Monitórios de fls. 100/111, não foi alvo de impugnação na forma e no momento processual cabível, operando-se, por conseguinte, a preclusão, o que torna inviável a devolução desta questão para análise nesta instância recursal. 6. A nota fiscal emitida pela empresa autora e o registro da dívida na prestação de contas da campanha eleitoral constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC. 7. Apesar da alegação do Apelante de que o representante da empresa autora teria confessado o recebimento da quantia de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), pelo depoimento prestado não é possível constatar que o valor que o representante alegou ter recebido foi decorrente de pagamento parcial da nota fiscal acostada aos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O candidato é solidariamente responsável pelo pagamento das despesas de campanha eleitoral, juntamente com o órgão partidário responsável pela campanha.
2. A nota fiscal e o reconhecimento da dívida na prestação de contas de campanha são suficientes para instruir a ação monitória. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.504/1997, art. 17 e 28, § 4º; Lei 9.096/1995, art. 15-A; CPC/2015, art. 485, VI e art. 700. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1726704/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.06.2018; ADC 31, Rel. Min. Dias Toffoli, STF, j. 22.09.2021. (TJES, Data: 14/Nov/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0003329-90.2016.8.08.0024, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Inadimplemento)

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CAMPANHA ELEITORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO E PARTIDO POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETÓRIO NACIONAL DA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA. REFORMA NO PONTO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AO CORRÉU DIRETÓRIO ESTADUAL. ART. 1.005 DO CPC. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas pelos réus (candidato a eleição municipal em 2008 e diretório nacional do respectivo partido político) contra sentença que julgou procedente o pedido condenatório formulado em ação de cobrança proposta por empresa gráfica. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas são: (I) a legitimidade passiva do diretório nacional do partido político para responder, como devedor solidário, à ação que visa à cobrança de valores devidos por candidato ao cargo eletivo de prefeito municipal, relativas à produção de material de campanha; (II) a necessidade de instrução processual para apurar se os valores cobrados resultam de fraude contratual praticada em desfavor do então candidato. III. Razões de decidir 3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, os partidos políticos respondem solidariamente pelas dívidas contraídas pelos candidatos para a realização da campanha eleitoral, na forma do art. 17 da Lei nº 9.504/1997. 4. A referida responsabilidade solidária recai apenas sobre o órgão partidário vinculado ao candidato, na respectiva esfera de atuação (nacional, estadual ou municipal), afastando-se a possibilidade de condenação dos órgãos partidários alheios à candidatura, nos termos do art. 15-a da Lei nº 9.096/1995, com redação dada pela Lei nº 12.034/2009, que foi declarado constitucional pelo STF na adc nº 31/DF. 5. Diante do cenário normativo e jurisprudencial vigente, na ação que visa à cobrança de valores devidos por candidato ao cargo de prefeito municipal, relativos à respectiva campanha eleitoral na esfera do município, não se verifica, nem mesmo em tese (em estado de asserção), a legitimidade passiva
ad causam
do diretório nacional do partido político.
6. Extensão subjetiva dos efeitos da decisão, de ofício, ao corréu (diretório estadual do partido político), nos termos do art. 1.005 do CPC. 7. Os efeitos da revelia foram corretamente aplicados em desfavor do candidato demandado, em razão da ausência de apresentação de resposta no momento oportuno, conforme previsto pelo art. 344 do CPC. Tais efeitos, em conjunto com os documentais juntadas aos autos, demonstram a existência e o inadimplemento da obrigação, não havendo necessidade de dilação probatória. lV. Dispositivo e tese 8. Provido o recurso do diretório nacional do partido político, com readequação dos encargos sucumbenciais. 9. Extensão dos efeitos da decisão ao corréu diretório estadual. 10. Desprovido o recurso do corréu, com majoração de honorários. Tese de julgamento: 1. De acordo com o STJ, a responsabilidade solidária do partido político pelas despesas de campanha contraídas pelo candidato a cargo eletivo (art. 17 da Lei nº 9.504/1997) recai apenas sobre o órgão partidário vinculado à candidatura, na respectiva esfera (nacional, estadual ou municipal). 2. O diretório nacional do partido político não possui legitimidade para responder, na condição de suposto devedor solidário, à ação de cobrança de despesa de campanha movida contra candidato a prefeito municipal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 17; Lei nº 9.096/1995, art. 15-a; CPC, arts. 344 e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp nº 2.306.649/SP, relator ministro Marco Aurélio bellizze, terceira turma, julgado em 23/10/2023, dje de 27/10/2023; STJ, agint no RESP nº 1.560.166/RS, relatora ministra Maria isabel Gallotti, quarta turma, julgado em 24/9/2019, dje de 3/10/2019; STJ, RESP nº 1.896.175, ministro antonio Carlos Ferreira, dje de 06/11/2023.
(TJSC; APL 0027250-55.2009.8.24.0064; Oitava Câmara de Direito Civil; Relª Desª Fernanda Sell de Souto Goulart; Julg. 19/11/2024)

No caso, pelo que denoto dos autos – notadamente do contrato celebrado – verifico que a avença firmada tinha como objeto a prestação de serviços de publicidade para a candidatura da ré Iriny à
Prefeitura de Vitória
, fato este reconhecido até mesmo pela autora em sua peça exordial.

Nesse sentido, considerando a jurisprudência já colacionada, forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva do Diretório Nacional e do Direito Estadual do Partido dos Trabalhadores.

Nessa toada, deve o recurso da parte requerente ser desprovido, ao passo que o recurso do Diretório Nacional deve ser provido, reconhecendo sua ilegitimidade passiva.

Por fim, ao analisar o recurso interposto pela ré Iriny, não há que se falar em inépcia da exordial.

Nos termos do §2º, do artigo 700, do CPC, na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: (i) a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; (ii) o valor atual da coisa reclamada; e (iii) o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

No caso, verifico que todos os requisitos foram atendidos, e, conforme consta na decisão acostada à fl. 599, embora não conste na inicial o endereço no qual os advogados receberão a intimação, cada uma de suas folhas trouxe, no rodapé, o referido endereço, cuja confirmação está lançada no instrumento acostado à fl. 30.

Por fim, tal como a instância primeva, tenho por devido o valor em razão do contrato firmado entre a requerente e a ré Iriny.

Verifica-se dos autos que fora firmado contrato entre a autora e ré Iriny, conforme fls. 38/47, no valor de R$ 7.600.035,00 (sete milhões e seiscentos mil reais e trinta e cinco reais), inclusive com a assinatura desta (Iriny).

Outrossim, ainda que tenha sido alegado a pactuação de outras avenças, tal como consignado no édito recorrido,
“a simples formulação de vários contratos, sendo uns posteriores a outros, não excluem automaticamente a validade daquele firmado primeiro, mormente quando na contratação mais contemporânea não se faz menção expressa à suposta repactuação ou a revogação do que fora anteriormente ajustado (fenômeno da novação), de forma a cancelar os termos daquele primeiro pacto.”

Assim, no contrato apontado como válido pela parte demandada 9fl. 260/269), embora tenha sido firmado em data posterior ao cobrado na exordial, não há qualquer cláusula na avença fazendo alusão à primeira contratação.

Também não observo, da prova dos autos, qualquer situação apta a mitigar a validade da avença firmado entre as partes, consoante art. 138 e seguintes do Código Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos da requerente
VIVA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA
e da ré
IRINY NICOLAU CORRES LOPES.

De forma diversa,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
, julgando o feito extinto sem resolução do mérito, ante sua ilegitimidade passiva (art. 485, inciso VI, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 22.04.2025:

Acompanho o E. Relator.